Tribunal: TJMT
Processo: 0002817-12.2017.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002817-12.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELSO BARALDI - CPF: 380.071.931-20 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM A RESSALVA DO DES. MARIO ROBERTO KONO QUANTO A PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL —
ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 —
OBSERVÂNCIA
.

CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4o) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO ILÍCITO AMBIENTAL — DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — IMPERIOSIDADE.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

A hipótese é do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Na ausência de prova inequívoca de que o autuado concorreu para o ilícito ambiental objeto da autuação, impõe-se a nulidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença
(Id.
89703491 – fls. 1/16
)
proferida em

ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo cc pedido de tutela antecipada de urgência
proposta por
Elso Baraldi
.

Assegura que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a hipótese de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo, visto que aquela se refere ao prazo para a Administração apurar a infração ambiental.

Assevera que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, “
já que o auto de infração foi lavrado em 22/10/2007, após uma vistoria in loco, e em 2007 mesmo foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos e contraditório, conforme protocolo no 481135/2007
”.

Afiança que, “
deve o valor fixado a título de honorários advocatícios ser reduzido
”, “
a patamar justo, razoável e proporcional
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Elso Baraldi (Id. 89703496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 106774960), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
No entanto, entre a data de notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 104.270 – 1o-11-2007 – e a data em que o Processo Administrativo n. 481.135/2007 foi finalizado – 12-4-2016 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

2. Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 104.270 de 22-10-2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 481.135/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo - R$250.000.00 (duzentos e cinquenta mil reais -, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...]. (Id. 89703491 – fls. 15/16).

No caso, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo, nos termos
dos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, que assim, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Entretanto,
o
artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, de modo que
o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2o cumulado com o artigo 20.

É de se registrar que, o artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Dessa forma, não há que falar em prescrição da pretensão punitiva fundada nos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, visto que a infração foi constatada em
22 de outubro de 2007 (relatório técnico,
Id. 89703476 – fls. 56
) e o auto
de infração lavrado na mesma data
.
Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição da pretensão punitiva
no curso do processo administrativo.

Também deve ser afastada a prescrição intercorrente prevista no artigo 19, § 2o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto no 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

De resultado, é a Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorrente, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Dessa forma
, voto no sentido de
afastar o decreto de
prescrição que teria ocorrido no curso
do processo administrativo ambiental
.

Afastada a prescrição, passo a analisar as demais questões alegadas na inicial
,
visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, mormente porque,
não há mais provas a serem produzidas no Juízo de Primeiro Grau, já que
a sentença foi prolatada após a instrução probatória.

Dessa forma, compete a esta Câmara, nos termos do
artigo 1.013, § 3o, III e § 4o do Código de Processo Civil, prosseguir no julgamento do mérito da pretensão, a começar pela alegação de nulidade do auto de infração
no
104270,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
22 de outubro de 2007
, por queimada ocorrida em duzentos e cinquenta hectares
(250 ha) “
de pastagem na Fazenda Branca sem autorização do órgão ambiental
”
(Id. 89703476 – fls. 49), de propriedade do apelado.

Está no relatório técnico de inspeção no 191, datado de 25 de outubro de 2007,
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso:

[...] 6. Constatações:

No dia 22/10/07 a equipe da SEMA-DRROO, ao desenvolver a atividade de monitoramento de queimadas, localizou no Município de Dom Aquino uma área atingida por fogo.

A área atingida pelo fogo está localizada sob as coordenadas geográficas S15o48’41,2” e W 54o38’10,0 denominada como Fazenda Garça Branca, que tem como atividade principal a pecuária.

A propriedade possui área total 300ha (trezentos hectares), porém a parte atingida pelo fogo compreende uma área de 250ha (duzentos e cinquenta hectares) de pastagens, onde a vegetação existente era capim.

De acordo com o que foi observado e conforme informações fornecidas pelo gerente o Sr. Sergio, que por sinal no momento da vistoria estava bêbado, o fogo adentrou a propriedade pela fazenda vizinha queimando as cercas, o curral e os pneus de uma plantadeira.
Não foram observados aceiros por toda fazenda.

Conclusão:

De acordo com a vistoria realizada observamos que o local atingido foi uma área de 250ha de pastagens, sendo então lavrados os seguintes documentos:

·

Auto de infração de no 104270 de 22/10/07, gerando assim uma multa de R$ 1.000,00/há (mil por hectare), totalizando nos 250ha o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

·

Auto de inspeção no 104292 de 22/10/07.

[...]. (Id. 89703476 – fls. 56/57). [com e sem negrito no original].

O processo administrativo ambiental no 481135 foi instaurado em 26 de outubro de 2007 (Id. 89703476 – fls. 47).

A notificação do apelado Elso Baraldi ocorreu pelo correio na data de 1o de novembro de 2007 (aviso de recebimento, Id. 89703476 – fls. 52).

O apelado apresentou defesa administrativa em 21 de novembro de 2007 com alegação de negativa de autoria, ao fundamento que:
i
) não provocou o fogo;
ii
) houve “
danos materiais e prejuízos de elevada monta, visto que além das pastagens, as cercas, currais, máquinas e implementos da Fazenda foram queimados
”; e
iii
) fez boletim de ocorrência na “
Delegacia de Polícia de Primavera do Leste, a fim de averiguação dos fatos e identificação dos culpados pelo fogo ocorrido
” e também, para que “
possa ser indenizado pelos prejuízos ocorridos
”, já que é “
vítima da queimada e não como o autor
” (Id.
89703476 – fls. 63/65).

O processo administrativo ambiental prosseguiu sem que houvesse qualquer diligência acerca das alegações do autuado, ora apelado.

Na data de
21 de março de 2016
, prolatou-se a decisão administrativa que decidiu pela procedência do auto de infração no 104270
e, por conseguinte, aplicou a
penalidade de multa no valor de R$ 250.000,00: duzentos e cinquenta mil reais (Id. 89703476 – fls. 84/85).

No caso,
não ficou devidamente comprovado no processo administrativo no
481135
que o autuado, ora apelado, tenha sido, de fato, o autor do ilícito ambiental descrito no
auto de infração no 104270
.

Isso porque, nada obstante o gerente da Fazenda autuada ter alegado, no momento da autuação, que
“
o fogo adentrou a propriedade pela fazenda vizinha
” (
relatório técnico de inspeção,
Id.
89703476 – fls. 60
), além da defesa administrativa apresentada pelo apelado ser no mesmo sentido, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
não procedeu diligência alguma
para apurar a origem e a autoria da infração ambiental.

Ademais, as testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento afirmam que, o apelado não foi o responsável pela queimada na área objeto de autuação.

No caso, uma das testemunhas inquiridas, o senhor Ademir Olímpio, consignou que:
i
) “
o
fogo pegou o vizinho, subiu a serra
[...]
veio pela serra

em direção a Fazenda
” do Elso Baraldi;
ii
) o vizinho Ananias auxiliou com aceiro (
prevenção da passagem ou propagação do fogo), “
mas, no caso, o fogo muito alto, né, deu muito vento
” e “
não deu conta de apagar
”;
iii
) “
entrou até um pouco de fogo na fazenda que eu cuidava, aí apagamos
”;
iv
) na propriedade do Elso Baraldi, “
queimou tudo
”, atingiu pastagens, cercas, “
queimou o curral
”, maquinários; e

v
) o senhor Elso pediu ajuda, “
chamou nós
” e

fomos “
com dois tratores da Fazenda que eu cuidava
” (relatório de mídias, Id. 89703481 – fls. 1).

Logo, não há prova inequívoca de que o apelado concorreu para o ilícito ambiental objeto da autuação, a impor a nulidade do auto de infração
no
104270
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e dos atos dele decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso por motivo diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1o/11/2022